Tribunal: TJSP
Processo: 1007685-85.2018.8.26.0624
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante sob os seguintes fundamentos: não ocorreu a prescrição dos créditos executados; não há abusividade nos juros, correção e multa cobrados; as CDAs são hígidas; é cabível a cumulação de honorários advocatícios em sede de embargos à execução com aqueles fixados no feito executivo.
Ausência dos

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante sob os seguintes fundamentos: não ocorreu a prescrição dos créditos executados; não há abusividade nos juros, correção e multa cobrados; as CDAs são hígidas; é cabível a cumulação de honorários advocatícios em sede de embargos à execução com aqueles fixados no feito executivo.
Ausência dos vícios imputados ao aresto (omissão e contradição). Embargos interpostos com a finalidade de rediscutir a matéria decidida. Inadmissibilidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000771099
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1007685-85.2018.8.26.0624/50000, da Comarca de Tatuí, em que é embargante
COMPANHIA TEXTIL SÃO MARTINHO LTDA, é embargado PREFEITURA
MUNICIPAL DE TATUÍ.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), ROBERTO MARTINS DE
SOUZA E BEATRIZ BRAGA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
RICARDO CHIMENTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1007685-85.2018.8.26.0624/50000 - Tatuí - VOTO No 18020 2/8
Voto n. 18020
Ano 2020
Embargos de Declaração n. 1007685-85.2018.8.26.0624/50000
Comarca:
Tatuí
Embargante:
Companhia Textil São Martinho Ltda
Embargado:
Município de Tatuí
Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento ao
recurso de apelação interposto pela ora embargante sob os
seguintes fundamentos: não ocorreu a prescrição dos créditos
executados; não há abusividade nos juros, correção e multa
cobrados; as CDAs são hígidas; é cabível a cumulação de
honorários advocatícios em sede de embargos à execução com
aqueles fixados no feito executivo.
Ausência dos vícios imputados ao aresto (omissão e
contradição). Embargos interpostos com a finalidade de
rediscutir a matéria decidida. Inadmissibilidade. Precedentes
do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual.
Embargos rejeitados.
I Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos por Companhia
Textil São Martinho Ltda em face do acórdão unânime de p. 254/273, o qual negou
provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, sob os seguintes
fundamentos: não ocorreu a prescrição dos créditos executados; não há abusividade
nos juros, correção e multa cobrados; as CDAs são hígidas e; é cabível a cumulação de
honorários advocatícios em sede de embargos à execução com aqueles fixados no feito
executivo
As razões recursais imputam contradição ao acórdão relacionada ao
não reconhecimento da prescrição, e omissão relacionada a: (I) ausência de produção
de prova pericial contábil, caracterizando cerceamento de defesa; (II) nulidade da CDA
em razão da ausência de indicação dos cálculos dos tributos executados; (III) caráter
confiscatório dos acréscimos legais cobrados (juros, multa e correção), bem como a
ocorrência de anatocismo. Requer o conhecimento e acolhimento dos presentes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1007685-85.2018.8.26.0624/50000 - Tatuí - VOTO No 18020 3/8
embargos, para que sejam sanados os vícios apontados, com a reforma do julgado (p.
01/10).
II Fundamentação
Os embargos são tempestivos e, por isso, conhecidos. Contudo, a
despeito dos argumentos sustentados pela embargante, não comportam acolhimento.
O acórdão embargado está assim ementado:
“Embargos à Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2008 e 2009.
Sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos
pela ora apelante. Insurgência da embargante. Pretensão à reforma.
Desacolhimento. Prescrição Originária. Execução fiscal de origem distribuída
20/03/2012. Aplicação do entendimento pacificado pelo STJ nos autos
do REsp. no 1.658517/PA (Tema 980), quanto à contagem do prazo
prescricional da cobrança judicial do IPTU, no sentido de que este se
inicia no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da cota
única. Caso concreto em que o vencimento da primeira parcela do
crédito mais antigo se deu em 15/01/2008. Execução fiscal proposta
antes do decurso do prazo prescricional.
Abusividade do índice de correção monetária e dos juros aplicados.
Caso concreto que a embargante deixou de apresentar os valores e
índices que entende devidos. Matérias que não restaram comprovadas.
Tombamento do imóvel tributado. Tombamento que, embora implique
em limitações ao uso do imóvel, não se mostra suficiente a
descaracterizar o fato gerador do IPTU ou afastar a legitimidade passiva
da proprietária.
Nulidade da CDA. Caso concreto em que a CDA se mostra hígida.
Presença dos requisitos estabelecidos no art. 2o, § 5o, inciso III e § 6o da
Lei n. 6.830/80, e no art. 202, inciso III e parágrafo único do CTN.
Ausência de necessidade de indicação de processo administrativo, ou de
demonstrativo de débito. Precedentes do STJ.
Da multa cumulada com juros. Caso concreto que se verifica a cobrança
de multa moratória em razão do inadimplemento de débito tributário.
Natureza da multa que não se confunde com a dos juros aplicados,
podendo ser cobrados cumulativamente. Não incidência do imite de 2%
previstos no CDC em relação á multa, ante a ausência de relação de
consumo.
Dos honorários advocatícios. Aplicação do decidido pelo C. STJ quando
do julgamento do REsp 1520710/SC (Tema 587). Possibilidade de
cumulação dos honorários em sede de embargos à execução com
aqueles fixados no processo executivo.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1007685-85.2018.8.26.0624/50000 - Tatuí - VOTO No 18020 4/8
As questões ora trazidas pela embargante estão tratadas
expressamente no v. acórdão recorrido, quando consignou que:
“Assim, para o caso em comento, quanto aos créditos tributários
referentes ao IPTU do exercício de 2008 (crédito mais antigo), tem-se
que a prescrição não se consumou antes do ajuizamento da execução
fiscal, em março de 2012, ou seja, antes de ultrapassado o prazo de
prescrição, no caso, de cinco anos, contados do dia seguinte ao
vencimento para o pagamento à vista do débito, segundo o
entendimento pacificado.
(...)
O juiz é o destinatário final da prova, podendo avaliar a necessidade de
produção de prova e, inclusive, indeferir aquelas inúteis ou meramente
protelatórias, nos termos do art. 370 caput e parágrafo único do CPC.
Acresce a isso que o requerimento pela produção de prova pericial não
supre a necessidade que a embargante cumpra com o determinado no
§3o do art. 917 do CPC, ônus com o qual não se desincumbiu no caso
concreto, em que se limitou a alegar a incorreção dos cálculos do valor
do débito realizados pela prefeitura.
(...)
No caso concreto, as certidões de dívida ativa (p. 38/39) atendem, no
aspecto formal, aos requisitos dos artigos 202 do CTN e art. 2o, § 5o da
LEF, uma vez que apontam se tratar de IPTU (imposto de
conhecimento do homem médio), ainda que traga fundamentação legal
demasiadamente genérica (Lei Municipal 1.721/83).
Ademais, foi mencionada expressamente a quantia principal aquelas
decorrentes da multa, dos juros e da correção monetária, bem como
consta o endereço, nome do executado, data de vencimento e a data de
inscrição da dívida, tudo a possibilitar a ampla defesa.
(...)
Ademais, é desnecessária a apresentação de demonstrativo do débito
juntamente com a exordial, uma vez que a LEF, lei especial que
prevalece sobre a lei geral (CPC/2015), não elenca tal requisito entre os
previstos no art. 2o, § 5o, tampouco o CTN o faz.
(...)
Ocorre que, a despeito do alegado, não se verifica que a execução fiscal
tenha por objeto crédito relativo à cobrança de multa pelo cometimento
de infração, de caráter punitivo, mas que a multa incidente na hipótese
seja relativa tão só à mora do devedor. Os juros moratórios (que visam
evitar a eternização da mora), igualmente explicitados na CDA, têm
natureza diversa da multa moratória, verbas que por isso podem ser
exigidas cumulativamente.”
Note-se que restou perfeitamente esclarecido que: (I) não ocorreu a
prescrição dos créditos tributários; (II) o requerimento de produção de prova pericial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1007685-85.2018.8.26.0624/50000 - Tatuí - VOTO No 18020 5/8
não supre a necessidade de que a embargante cumpra com o determinado no §3o do
art. 917 do CPC; (III) as CDAs são hígidas, sendo desnecessária a apresentação de
memória de cálculo; (IV) não há irregularidade na cobrança da multa moratória.
Constata-se, assim, que não há omissão, obscuridade ou
contradição a ser sanada. Verifica-se também que a matéria objeto das razões e das
contrarrazões foi devidamente analisada, sendo examinadas todas as questões postas
nos autos.
Há obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de forma
clara determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu perfeito entendimento
pela parte.
Omisso é o julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e
que deveria ser apreciada.
A contradição se dá quando o julgado apresenta teses inconciliáveis
entre si, ou seja, incoerência entre as proposições apresentadas ou entre a
fundamentação e a parte dispositiva.
Depreende-se que a embargante pretende, na verdade, rediscussão
de matéria, com a reforma do julgamento proferido, o que não se pode admitir por
intermédio da via eleita, consubstanciada nos presentes embargos de declaração.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015 dispõe que
cabem embargos de declaração quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou
contradição, ou quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou
tribunal. Os embargos de declaração são admitidos, ainda, no caso de erro material.
Logo, os embargos de declaração possuem fundamentação
vinculada, de forma que, nas palavras de Humberto Theodoro Júnior1, “o que [...] se
impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa,
pois a tanto não se destina esse remédio recursal”.
O natural inconformismo da parte não pode fundamentar o pedido
1 Curso de Direito Processual Civil Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e
procedimento comum vol. III, 47. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1061.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1007685-85.2018.8.26.0624/50000 - Tatuí - VOTO No 18020 6/8
de declaração do julgado, com nítido caráter infringente.
Nesse sentido já decidiu a Corte Especial no julgamento do REsp
1129215/DF, de cuja ementa se extrai o seguinte excerto:
“[...]
1. Os embargos de declaração consistem em recurso de índole
particular, cabível contra qualquer decisão judicial, cujo objetivo é a
declaração do verdadeiro sentido de provimento eivado de obscuridade,
contradição ou omissão (artigo 535 do CPC), não possuindo a finalidade
de reforma ou anulação do julgado, sendo afeto à alteração consistente
em seu esclarecimento, integralizando-o. [...]” (REsp 1129215/DF, Rel.
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 16/09/2015,
DJe 03/11/2015)
E ainda:
“[...]
2. Os Embargos de Declaração não podem ser utilizados com a
finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou
de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a
viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato
judicial regularmente proferido.
[...]” (EDcl no REsp 1047686/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho, Terceira Seção, julgado em 10/03/2010, DJe 06/04/2010)
São admissíveis efeitos infringentes em sede de embargos de
declaração somente em hipóteses excepcionalíssimas, notadamente quando, ao se sanar
o vício apontado, o resultado tiver de ser alterado, como consequência lógica do
implemento da correção2.
Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery3 destacam que:
“[...] A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do
provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso
caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl.
Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão
recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma
da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for
2 EDcl no RMS 18.399/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 23/02/2010, DJe 22/03/2010
3 Código de processo civil comentado e legislação extravagante 14. ed. São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1115, nota n.
10 ao artigo 535 do CPC/1973.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1007685-85.2018.8.26.0624/50000 - Tatuí - VOTO No 18020 7/8
consequência necessária ao provimento dos embargos. [...]”
No mais, não se desconhece que é requisito de admissibilidade dos
recursos extraordinário e especial o prequestionamento da matéria constitucional e
federal. Porém, para que se reconheça esse prequestionamento não é necessário que o
acórdão faça referência a cada um dos dispositivos legais invocados pelas partes,
especialmente diante da redação do artigo 1025 do CPC/2015.
Nesse sentido, vale trazer à baila o seguinte precedente deste E.
Tribunal de Justiça:
“Do mesmo modo, não cabe esse recurso em matéria cível para o
Judiciário mencionar qual a lei, ou o artigo dela, ou da Constituição
Federal, etc., que esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo não é omissão no
sentido legal: não existe tal pressuposto para a completude do
julgamento cível. Essa subsunção de natureza tópica é assunto para
qualquer intérprete. Para a fundamentação do julgado o necessário e
suficiente é que se trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes
contidos no sistema jurídico.” (Embargos de declaração no
147.433-1/4-01, São Paulo, 2a Câmara Civil, citados nos embargos de
declaração no 199.368-1, julgado pela 1a Câmara, Relator Desembargador
Guimarães e Souza).
No mesmo sentido:
“O prequestionamento para o Recurso Extraordinário não reclama que
o preceito constitucional invocado pelo recorrente tenha sido
explicitamente referido no acórdão, mas sim que este tenha versado
inequivocamente a matéria objeto da norma que nele se contenha” (STF
Pleno, RE 141.788/9-CE, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
E ainda: (a) STJ 4a Turma Embargos de Declaração nos
Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Recurso Especial n.
1014144/AM Relator Luís Felipe Salomão Acórdão de 4 de dezembro de 2012,
publicado no DJE de 4 de fevereiro de 2013; e (b) TJSP 21a Câmara de Direito
Privado Embargos de declaração n. 0254578-12.2012.8.26.0000 Relatora Teresa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1007685-85.2018.8.26.0624/50000 - Tatuí - VOTO No 18020 8/8
Ramos Marques - Acórdão de 22 de abril de 2013, publicado no DJE de 15 de maio de
2013.
Enfim, não havendo omissão ou contradição a serem supridas (ou
qualquer outro vício) e não se prestando os embargos de declaração ao mero
prequestionamento de matéria visando à interposição dos recursos especial e
extraordinário ou à rediscussão do que foi decidido, impõe-se a rejeição deste recurso.
III Conclusão
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)